Tribunal: TJDFT
Processo: 0003386-55.2017.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTO HÁBIL. DOSIMETRIA. ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. SÚM. 231/STJ.
I - Mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, com o emprego de arma de fogo e transporte do veículo subtraído para outro estado, quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são firmes e suficientes para demonstrar a autoria, notadamente a palavra das vítimas, que reconheceram sem dúvida os réus, as quais corroboraram a confissão extrajudicial de um dos autores.
II - Segundo a jurisprudência, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. No caso, a palavra das vítimas foi suficiente para comprovar a causa de aumento.
III – Se ao tempo do crime o réu contava com 19 (dezenove) anos de idade, deve ser reconhecida em seu favor a atenuante da menoridade relativa prevista, no art. 65, I, do CP.
IV - Recursos conhecidos. Parcialmente provido do primeiro réu e desprovido o do segundo réu.